Tribunal: TJPA
Processo: 0008258-02.2010.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008258-02.2010.8.14.0028

APELANTE: MARCO ANTONIO NEVES MATOS, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, MARCO ANTONIO NEVES MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR 17 DIAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em apelações cíveis, conheceu e negou provimento aos recursos e manteve integralmente a sentença que condenou o ente federativo ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais decorrentes de prisão indevida por 17 dias, fundada em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, bem como manteve a condenação em honorários em favor da
litisdenunciada
excluída do polo passivo, sob alegação de necessidade de pronunciamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão apta a justificar pronunciamento expresso sobre dispositivos indicados pelo embargante para fins de prequestionamento; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração estão sendo utilizados para rediscutir o mérito já enfrentado no acórdão, em desconformidade com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e o embargante não aponta vício decisório concreto, limitando-se a requerer menção expressa de dispositivos para prequestionamento.

O acórdão embargado enfrenta as questões essenciais da controvérsia, ao delimitar a responsabilidade civil objetiva do Estado, o quantum do dano moral, o termo inicial da correção monetária e a verba honorária em favor da
litisdenunciada
excluída do polo passivo.

A decisão registra expressamente o fundamento constitucional da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF), com exigência da tríade fato–dano–nexo causal, e descreve o fato gerador da condenação: prisão indevida por 17 dias baseada em reconhecimento fotográfico irregular, em desconformidade com o art. 226 do CPP.

A ausência de menção nominal a todos os artigos invocados não configura omissão quando há motivação suficiente sobre os pontos essenciais ao desate da controvérsia.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, o que afasta a necessidade de “repetição” formal de dispositivos quando inexistentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há espaço para efeitos modificativos, e a pretensão do embargante revela tentativa de rediscutir o mérito relativo à responsabilidade estatal por prisão indevida e à condenação em honorários da
litisdenunciada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia dispensa menção nominal a todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, quando inexistente vício decisório a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CF, art. 5º, LXXV; CPP, art. 226; CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 10249102320258110000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025, pub. 07.11.2025; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível n. 10287451220208260506, Rel. Des. Alberto
Gosson
, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024, pub. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008258-02.2010.8.14.0028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

ESTADO DO PARÁ

EMBARGAD
O
:
MARCO ANTONIO NEVES MATOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
31280484
) opostos p
elo
ESTADO DO PARÁ

em face do acórdão (I
D

30401962
) que
, em sede de apelações cíveis, conheceu e negou provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença que condenou o ente federativo ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, em razão de prisão indevida por 17 dias, fundada em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, bem como manteve a condenação em honorários em favor da
litisdenunciada
excluída do polo passivo.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 c/c art. 183, §2º, do CPC, sustentando que o acórdão, embora tenha enfrentado as teses recursais, deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões de apelação, sendo necessário o pronunciamento explícito para fins de prequestionamento, à luz das Súmulas 282 e 356 do STF, 211 e 98 do STJ.

Requer, assim, pronunciamento expresso acerca da aplicação dos seguintes dispositivos: (i) art. 37, §6º, da Constituição Federal; (
ii
) art. 188, II, do Código Civil; (
iii
)
arts
. 226 do Código de Processo Penal e 5º, LXXV, da Constituição Federal; (
iv
)
arts
. 373, I, e 85, §§2º e 7º, do CPC; e (v) art. 1.022 do CPC, para viabilizar eventual interposição de recurso especial, afirmando que o manejo dos
aclaratórios
possui finalidade exclusiva de prequestionamento.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
31597918
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita: sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O embargado bem pontua que o Estado pede pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos, mas não demonstra vício decisório concreto, buscando, na prática, revisitar o mérito.

O próprio acórdão embargado delimitou a controvérsia e indicou, de forma organizada, as questões em discussão, inclusive (i) responsabilidade civil objetiva; (
ii
) quantum do dano moral; (
iii
) termo inicial da correção monetária; e (
iv
) honorários à
litisdenunciada
excluída do polo passivo.

Além disso, a ementa e o item “Razões de decidir” registram expressamente o fundamento constitucional da responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, CF), exigindo a tríade fato–dano–nexo causal, o que afasta a alegação de ausência de enfrentamento do núcleo jurídico da responsabilidade estatal.

Também consta do acórdão a descrição objetiva do fato gerador da condenação: prisão indevida por 17 dias, fundada em reconhecimento fotográfico irregular, em desconformidade com o art. 226 do CPP.

Logo, não se identifica omissão relevante quanto ao ponto central (prisão indevida e ilicitude do reconhecimento fotográfico).

No ponto relativo a honorários em favor da
litisdenunciada
, o acórdão igualmente tratou a matéria como questão autônoma (item
iv
), o que contraria a tese de que teria havido “silêncio” sobre o tema.

O embargante declara expressamente que os embargos têm “por único escopo provocar o pré-questionamento” e requer pronunciamento explícito “para os fins do art. 1.025 do CPC” sobre um rol de dispositivos.

Contudo, prequestionamento não se confunde com obrigação de o órgão julgador mencionar, nominalmente, todos os artigos invocados, quando as questões
jurídicas essenciais já foram enfrentadas com motivação suficiente (como ocorreu, inclusive, com a referência explícita ao art. 37, §6º, CF e ao art. 226 do CPP).

O que o ordenamento exige é que a decisão enfrente as questões essenciais ao desate da controvérsia, com fundamentação suficiente, ainda que sem reproduzir, nominalmente, cada artigo invocado pela parte.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA .
REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
.
EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual, com fundamento no
art
.
1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva promovida pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, buscando a incorporação permanente da RGA de 2012. 2. O acórdão embargado limitou os efeitos do índice de 0,827% ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, afastando a tese de incorporação
definitiva .
II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão do acórdão quanto à aplicação do princípio da irredutibilidade salarial; (
ii
) saber se foi devidamente enfrentada a alegação de caráter permanente e sucessivo da RGA; e (
iii
) saber se houve pronunciamento suficiente quanto à interpretação do título executivo coletivo, para fins de prequestionamento.
III .
Razões de decidir 4. A decisão embargada analisou todos os fundamentos relevantes, concluindo pela ausência de previsão legal ou comando judicial que autorizasse a incorporação definitiva do índice de RGA. 5. A tese de irredutibilidade salarial foi afastada, tendo em vista que não houve redução de vencimentos, mas apenas limitação temporal de um índice transitório, posteriormente absorvido por reestruturações
legais .
6. O entendimento da Câmara está em consonância com o art. 509, § 4º, do CPC, que impõe respeito aos limites objetivos da sentença coletiva, bem como com a jurisprudência do STJ e STF, que rejeitam a utilização de embargos para rediscutir matéria já decidida.
7 .

A mera ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que os fundamentos essenciais tenham sido enfrentados, como se deu no caso.
IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração
rejeitados .
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia. 2. A limitação temporal dos efeitos da RGA de 2012, fixada entre maio de 2012 e abril de 2013, está em conformidade com o título executivo judicial e não viola o princípio da irredutibilidade
salarial .
"

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10249102320258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2025) – grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. O embargante alega omissão no acórdão por não ter sido analisado o
art
.
886, VI, do CPC, que trata da obrigatoriedade de constar no edital de leilão a existência de ônus, recursos ou processos pendentes sobre os bens. Também alega omissão quanto ao princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, especialmente sobre áreas de lazer e portaria.
A decisão embargada, no entanto, aborda adequadamente os
pontos relevantes, considerando a prova dos autos, e a ausência de menção expressa dos dispositivos legais não caracteriza omissão. Embargos de declaração
rejeitados
.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10287451220208260506 Ribeirão Preto, Relator.: Alberto
Gosson
, Data de Julgamento: 04/12/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024) – grifo nosso.

De todo modo, o art. 1.025 do CPC disciplina que, opostos embargos com indicação do tema, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados — o que torna desnecessária a pretendida “repetição” formal, quando ausentes vícios do art. 1.022.

Inexistindo omissão/contradição/obscuridade/erro material, não há espaço para efeitos modificativos. O que se verifica é pretensão de rediscutir (i) a responsabilidade estatal por prisão indevida e (
ii
) a condenação em honorários em favor da
litisdenunciada
, temas que já foram expressamente delimitados e resolvidos pelo acórdão.

Ante o exposto,
conheço e
deixo de
acolh
er
osembargosdedeclaração
opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
02

de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/03/2026